Tribunal: STF
Processo: Rcl 41511
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Aparecido José Alves contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Araraquara (SP), nos autos do processo nº 1000069-40.2019.8.26.0037, por ele ajuizado contra o estado de São Paulo.
    Aduziu que referida demanda tinha por objetivo a exclusão da incidência de descontos previdenciários sobre montante que recebe a título de adicional de insalubridade, sob o fundamento de que essa verba, por ter caráter provisório, pro labore faciendo, não seria futuramente incorporada aos proventos de aposentadoria.
    A ação foi julgada improcedente, em ambas as instâncias, tendo sido negado seguimento ao apelo extremo interposto contra o acórdão. Assim, agravou dessa decisão e o Presidente do STF, ao apreciar o agravo, determinou o retorno dos autos à origem, para observância dos procedimentos previstos nos incs. I a III, do art. 1.030, do Código de Processo Civil.
    Seguiu-se, então a prolação de decisão nos seguintes termos:
    "O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 593.068/SC Tema 163, Relator Ministro Roberto Barroso, por decisão transitada em julgado em 16/04/2019, reconheceu a repercussão geral e fixou-se a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade."; ao julgar o AI 791.292 - Tema 339 (Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal), reconheceu a repercussão geral do recurso extraordinário e, reafirmando a jurisprudência da Corte, negou-lhe provimento; e, ao julgar o ARE 748.371 Tema 660 - (Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de previa análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”), reconheceu a inexistência a repercussão geral em casos análogos a este. Assim, como o caso sub judice amolda-se aos entendimentos acima mencionados, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 1030, I, “a” e “b” do Código de Processo Civil".
    Inconformado, o reclamante interpôs agravo interno em face dessa decisão, igualmente sem sucesso, julgamento esse que recebeu a seguinte ementa:
    "Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Alegação de existência de repercussão geral. Agravo interno. Agravo improvido.” 
    Daí a apresentação da presente reclamação, por entender que referida decisão afronta a ordem proferida por esta Suprema Corte, na apreciação dos temas de repercussão geral nºs 163 e 448, no sentido de que referido adicional não poderia ser estendido a inativos e de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba de natureza não incorporável aos proventos de inativos e pensionistas, tal como é o referido adicional de insalubridade.
    Aduziu existir precedentes específicos desta Suprema Corte, a respeito do tema e, por isso, postulou o acolhimento desta reclamação, para sustar os efeitos dessa decisão regional, adequando-a ao quanto já decidido acerca do tema pelo STF, em matéria de repercussão geral.
    O reclamado apresentou contestação, aduzindo que não dever ser conhecida a presente reclamação, vez que ausentes as hipóteses de sua interposição. Acrescentou que o reclamante não se insurgiu contra a decisão interposta na origem e que o caso sequer foi apreciado segundo o tema nº 448, da repercussão geral. Assim, não há aderência estrita, ou mesmo teratologia, a ensejar a utilização deste remédio processual. Discorreu, por fim, sobre a hipótese concreta e os precedentes indicados pelo reclamante, para concluir que a decisão proferida nos autos está correta, a não merecer reparos.
    O Juízo de origem prestou as informações pertinentes e, por fim, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, por meio de parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA. CONTRARIEDADE ÀS TESES 163 E 448. INEXISTÊNCIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
    1 – Não cabe ajuizamento de reclamação quando ausente o requisito da aderência estrita aos paradigmas ou não demonstrado erro ou teratologia no ato reclamado. 
    2 - Diante da determinação legal de incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, inexiste contrariedade à Tese 163. 
    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação. 
    É o relatório.
    Decido:
    A pretensão reclamatória não merece acolhida.
    Conforme relatado, pretende-se a reforma da decisão reclamada, sob a alegação de que a Corte de origem teria contrariado frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos temas nºs 163 e 448, da repercussão geral.
    A hipótese é de inadmissibilidade da presente reclamatória.
    De início, consigno que não assiste razão jurídica à tese de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 642.682/SP-RG (Tema 448 da repercussão geral), teria assentado a não recepção do art. 6º da Lei Complementar nº 432/85, pela Constituição Federal de 1988. 
    Quando desse julgamento, esta Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência, consignou a impossibilidade de extensão do adicional de insalubridade prescrito na aludida Lei Complementar paulista aos inativos que se aposentaram antes de sua instituição ou que não serviram em condições insalubres, não tendo sido objeto de análise a norma de incorporação prevista em seu art. 6º. 
    Não há, portanto, aderência estrita entre o paradigma e o caso dos autos, de modo que, ao menos quanto ao RE nº 642.682/SP-RG, não há como se admitir a presente reclamatória. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes: 
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 
    No que concerne à alegada má aplicação, ao caso, do paradigma consubstanciado no tema nº 163, de repercussão geral, tem-se que o juízo reclamado indeferiu o pleito de retratação, por meio de acórdão assim ementado: 
    "Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Alegação de existência de repercussão geral. Agravo interno. Agravo improvido.” 
    Com efeito, o enunciado da Suprema Corte de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, em observância à sistemática da repercussão geral, prescreve que “[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
    Conclusão diversa a que chegou a instância de origem demandaria reexame de legislação infraconstitucional, o qual é inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 280 desta Corte, verbis: “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 
    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em processos com temática idêntica ao dos presentes autos: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Adicional de insalubridade. Natureza da verba. Incidência de contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.247.368/SP-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/20). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.247.375/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 
    No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello, em decisão publicada no DJe de 20/4/20, reconsiderou julgado anterior e não conheceu do RE nº 1.245.293/SP, verbis: 
    “O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pela 2ª Turma Recursal Cível do Estado de São Paulo, está assim ementado: 
    ‘REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Possibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Inteligência do art. 6º da Lei Complementar nº 432/85. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. 
    Cabe registrar, desde logo, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe: 
    (...) 
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei Complementar estadual nº 432/85), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário. 
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em interpretação de direito local: 
    (…) 
    Impõe-se observar, finalmente, que essa orientação tem sido observada em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questão processual idêntica à que ora se examina (ARE 1.231.740/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.245.153/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.246.558/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.247.375/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.254.908/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): 
    […] 
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável. 
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).”
     Solução diversa à adotada pela instância de origem demandaria desta Suprema Corte reexame de Lei Complementar estadual, devendo incidir também na solução da presente reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral, o óbice da Súmula nº 280/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente